Tribunal: TJSP
Processo: 2241474-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão ao arresto de imóvel, com prevalência sobre as indisponibilidades averbadas – Investimento realizado em sociedade em conta de participação – Alegação de golpe da sócia ostensiva – Suspeita de pirâmide financeira – Pedido de antecipação da tutela para o arresto de bens deferido na origem, excluindo-se apenas o imóvel sediado no Rio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão ao arresto de imóvel, com prevalência sobre as indisponibilidades averbadas – Investimento realizado em sociedade em conta de participação – Alegação de golpe da sócia ostensiva – Suspeita de pirâmide financeira – Pedido de antecipação da tutela para o arresto de bens deferido na origem, excluindo-se apenas o imóvel sediado no Rio de Janeiro em razão da prenotação de dação em pagamento em favor de terceiro estranho à lide – Suficiência das medidas já deferidas para proteção dos interesses do investidor – Inexistência de perigo à conservação do direito – Situação, ademais, na qual a pretensão do recorrente esbarra em direitos de terceiros que, por ora, não devem ser atingidos – Decisão singular mantida – Agravo desprovido.

DISPOSITIVO: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241474-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante RICARDO
DE FREITAS VALLEJO, são agravados F&F CONSTRUTORA LTDA e SFO
HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241474-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.517
2
VOTO No
: 40.517 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2241474-35.2020.8.26.0000
COMARCA : LORENA
AGTE.
: RICARDO DE FREITAS VALLEJO
AGDO.
: SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGDO.
: SFO LOGÍSTICA LTDA.
AGDO.
: SFO COSMÉTICOS LTDA.
AGDO.
: F&F CONSTRUTORA
LTDA.
AGDO.
: F&F COSMÉTICOS LTDA.
AGDO.
: F&F GESTÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
AGDO.
: EFETIVA. ME GESTÃO DE ATIVOS FINANCEIROS
EIRELI
AGDO.
: SAMUEL FRADIQUE DE OLIVEIRA
AGDO.
: PEDRO FRADIQUE DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE
URGÊNCIA
Pretensão ao arresto de imóvel, com
prevalência sobre as indisponibilidades averbadas

Investimento realizado em sociedade em conta de
participação
Alegação de golpe da sócia ostensiva

Suspeita de pirâmide financeira Pedido de antecipação
da tutela para o arresto de bens deferido na origem,
excluindo-se apenas o imóvel sediado no Rio de Janeiro
em razão da prenotação de dação em pagamento em
favor de terceiro estranho à lide
Suficiência das
medidas já deferidas para proteção dos interesses do
investidor
Inexistência de perigo à conservação do
direito
Situação, ademais, na qual a pretensão do
recorrente esbarra em direitos de terceiros que, por ora,
não devem ser atingidos
Decisão singular mantida

Agravo desprovido.
DISPOSITIVO: Negam provimento.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Ricardo de
Freitas Vallejo dirigido a r. decisão digitalizada em fl. 351 dos autos de
origem, proferida pela Dra. Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga,
MMa. Juíza de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Lorena, que
indeferiu o pedido de arresto do imóvel indicado nos autos.
Considerou a douta Magistrada:
Vistos.
O arresto do imóvel matriculado sob o n. 214.034 do 9o
Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio
de Janeiro tem sido indeferido por este juízo, em razão de
ter sido objeto de dação em pagamento em favor de terceira
pessoa, estranha aos autos envolvendo SFO Holding e
Participações e seu grupo econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241474-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.517
3
Nesse contexto, há anotação, na matrícula acostada a fls.
333/349, de que “constando prenotados com os ns 1916639,
escritura de 14.05.2020 do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de
Eugênio de Melo São José dos Campos SP, livro 384, fl. 86
(dação em pagamento)”. Assim, tendo em vista o acima
exposto e o fato de que todos os demais imóveis
pertencentes aos réus foram objeto de arresto, mantenho o
indeferimento da constrição sobre tal bem.
Intime-se.
A r. decisão foi disponibilizada em 30 de setembro de
2020 (fl. 352) e o agravo tempestivamente interposto no dia 8 de outubro
seguinte.
Pretende o agravante, liminarmente, o arresto do
imóvel objeto da matrícula n. 214.034 perante o 9o Registro de Imóveis
da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Afirma estarem presentes os
requisitos para a concessão da medida e a inexistência de prejuízo a
terceiros, uma vez que a prenotação não levada a registro em 30 dias
descaracteriza o suposto prejuízo (fl. 1-14).
Preparo comprovado em fl. 6-7.
Ausente citação.
Conclusos em 8 de outubro de 2020.
É o relatório.
Na demanda ajuizada pelo recorrente, pretende-se a
resolução dos contratos de constituição de sociedade em conta de
participação firmados com as requeridas e reparação dos danos em razão
do alegado esquema fraudulento.
Alega tratar-se de um grupo econômico que se
apresenta como sociedade de investimentos e vem realizando golpes no
mercado, trazendo prejuízos à toda a comunidade.
Formulou pedido de tutela de urgência, parcialmente
deferida em fl. 300-306 dos autos de origem:
[...]
Com efeito, a probabilidade do direito restou evidenciada
pelos documentos de fls. 34, 42, 50/70, 88/90 e 98, os quais
demonstram que a parte requerente, de fato, celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241474-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.517
4
contrato
com
a
demandada
SFO
HOLDING
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., pagando a quantia apontada na
inicial, no qual pactuou o retorno de todo investimento
acordado.
A justificativa publicada pelo sócio majoritário, em rede
social, referente à pandemia pelo novo coronavírus, apesar
de ser viável no que tange à atividade comercial de varejo,
supostamente
exercida
por
uma
das
sociedades,
diretamente afetada pelas medidas sanitárias adotadas
pelo governo estadual, não se revela suficientemente apta
a justificar a drástica suspensão de pagamentos, em sua
integralidade.
Isto
porque,
segundo
os
anúncios
divulgados, destinados a interessados em investir, as
atividades envolviam construção civil e investimento em
franquias, as quais, em tese, não teriam sido paralisadas.
A conduta do sócio revela, no mínimo, precariedade na
gestão dos valores investidos, bem como desorganização
financeira.
Por sua vez, ante a declaração da parte requerida,
informando que haverá a suspensão dos pagamentos, a
interrupção de suas atividades, bem como a venda dos
bens que integram os investimentos, o perigo de dano é
notório, eis que, com a dissipação do patrimônio, não será
possível assegurar o retorno da quantia investida.
Ademais, as reportagens em canais de comunicação e o
ajuizamento de outros processos judiciais em face da
requerida e sobre o mesmo contexto fático, corroboram com
as alegações da inicial, acerca da suposta dilapidação
patrimonial do sócio ostensivo.
Estão sendo ajuizadas, diariamente, dezenas de demandas
nesta Comarca, relativas aos fatos narrados na inicial, por
investidores que não tiveram os valores desembolsados
ressarcidos e deixaram de receber os prometidos lucros
mensais.
Não há o perigo da irreversibilidade do provimento
antecipado, uma vez que a medida apenas visa ao bloqueio
temporário dos imóveis da parte ré.
Frise-se que a inclusão dos postos de combustíveis
LORENPOSTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E
SERVIÇOS LTDA, AUTO POSTO SANTA EDWIGES e
AUTO POSTO CONDE, no polo passivo da demanda, ao
menos em cognição sumária, se justifica em razão dos
documentos a fls. 106/108, 109/112 e 224/228, que
constituem indícios da relação com os demais demandados.
Contudo, o bloqueio deve se limitar ao valor investido, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241474-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.517
5
a incidência de multa, que deve ser oportunamente
discutida, notadamente diante da alegação de nulidade do
pacto e a existência da pandemia de coronavírus.
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A
TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar o arresto
dos imóveis de matrícula no 224, 2.420, 3.110, 6.857, 8.565,
9.065, 10.191, 11.309, 11.542, 13.773, 15.798, 16.691,
20.313, 20.487, 23.325, 27.631, 29.985, 32.992, 37.089,
38.060 e 38.399 (fls. 181/223 e 229/297), junto ao SRI de
Lorena.
Defiro também o arresto do imóvel de matrícula 214.034
(fls. 229/234), junto ao 9o Ofício de Registro de Imóveis do
Rio de Janeiro-RJ.
[...]
Ao buscar a averbação do arresto no RI do estado do
Rio de Janeiro, o recorrente foi notificado acerca da existência da
prenotação referida na r. decisão agravada, o que motivou a revogação da
anterior concessão da medida de arresto cautelar em relação ao imóvel
sediado no Rio de Janeiro.
O agravante insiste na medida, sem razão, no
entanto.
Nos termos do que consta dos autos, há inúmeros
casos análogos nos quais têm-se tutelado a proteção dos interesses dos
investidores, que induzidos a erro, veem-se na iminência de não recuperar
os valores disponibilizados no investimento que se alega fraudulento.
Neste sentido, adota-se como razões de decidir os
fundamentos da r. decisão agravada, com os acréscimos deste julgamento.
O agravante demonstrou a verossimilhança de suas
alegações e, subsome-se ao perfil dos casos já apreciados nesta Corte
envolvendo os recorridas, daí a razão pela qual obteve a concessão da
urgência em fl. 300-306 dos autos de origem.
Portanto, o indeferimento do arresto do imóvel
fluminense requerido pelo autor ocorreu em razão do prejuízo em relação
a terceiros estranho à lide, em contrapartida, manteve-se o arresto em
relação a todos os demais bens pertencentes aos réus.
Em analogia, agrega-se recente precedente em
demanda na qual há discussão em relação ao contrato de sociedade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241474-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.517
6
conta de participação envolvendo os recorridos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de arresto cautelar.
Indeferimento na origem. Decisão mantida. Com o arresto
anterior de bem imóvel, eventual execução em caso de
procedência da ação já se encontra garantida. Ademais, em
processos análogos envolvendo os réus, a tentativa de
bloqueio online somente foi frutífera em um caso.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2165313-81.2020.8.26.0000;
Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Lorena - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de
Registro: 03/08/2020)
O DD. Relator concluiu em seu voto:
[...]
Deste modo, ainda que tais tentativas, isoladamente, não
constituam fundamento idôneo para o indeferimento do
pedido, a economia processual somada ao fato de que
futura execução ja se encontra garantida, tornam inviável
a determinação de nova tentativa de bloqueio online.

Pelos fundamentos expostos, ante a inexistência de
perigo à conservação do direito reclamado pelo recorrente, nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR